Tribunal: TJES
Processo: 5026432-56.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026432-56.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: UILTON RIBEIRO GOMES
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5026432-56.2022.8.08.0048

Recorrente: BANCO PAN S.A

Recorrida: UILTON RIBEIRO GOMES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RECORRENTE CONFIRMA TER SIDO INTIMADO DA SENTENÇA EM 07/03/2023, ALEGA QUE O PRAZO TEVE INÍCIO EM 12/03/2023 E FINDOU-SE EM 23/03/2023. PRAZO DO RECURSO INOMINADO É DE 10 DIAS, TENDO SE
INICIADO
EM
09/03/2023
E
EXPIRADO
EM
23/03/2023
. INTERCORRÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA APTA A CONFIGURAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO OCORRIDA NO DIA 10/03/2023. RECURSO INTERPOSTO EM 24/03/2023. RECORRENTE PROCEDEU EQUIVOCADAMENTE A CONTAGEM DO PRAZO, POIS TEVE INÍCIO EM 09/03/2023, COM SUSPENSÃO DO PRAZO NO DIA 10/03/2023 E CONTINUAÇÃO A PARTIR DO DIA 12/03/2023. RECURSO INTERPOSTO NA DATA DE 24/03/2023, ÀS 14:15:27, OU SEJA, FORA INTERPOSTO NO DÉCIMO PRIMEIRO DIA.
INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO (OU, INEXISTINDO ESTA, DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA).

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
NÃO

CONHECER
do recurso inominado interposto,
nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)